Tribunal: TJSP
Processo: 2053808-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2053808-85.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUCIA HELENA SIMOES, OLAVO PEREIRA ECA, IRACI PEREIRA PRATES
ASCENCIO, JOSE MARIA PRIANTE, MARIA KOMATSU, LEDA STROEH
FORCHETTI,
LEONICE
ROSA
MARTINEZ,
THEREZINHA
AIELLO
DE
CARVALHO, EDI DOS SANTOS COSTA, LUZIA CATARINA RAIMUNDO
HONORATO, MARIZIA APARECIDA DOS SANTOS JORGE, VILMA ELISABETE
DE OLIVEIRA, MITSI MAGALI TREVISANI LIMA, MARIZA COUTINHO GOMES,
NANCY DE MOURA ALVARENGA BARALDO, MARIA THEREZA MATTA
ESTEVES,
MARILIA
BUENO
DE
CAMARGO
RIZZO,
MARILENE
STRAMANDINOLI SOARES, SIRLEI LONGO GONCALVES, DALVA MARIA
BUZATO DA SILVA, HELENA MORALES PINSETTA, SUELY INEZ JALBUT,
ALMERINDA GONCALVES DA SILVA, AMELIA GRIPPE DOIMO, SOMA
PHIROSHI,
THEREZA
ANTONIETA
STEVANATO,
AMELIA
TEREZINHA
CARNEIRO PRIOLO, CLAUDETE SIMINI SOBRAL, REGINA CELIA GREJO
PFEIFER e MARIA ISMERIA MELO VIANA, são embargados ESTADO DE SÃO
PAULO e LUCIMAR DIAS DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053808-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30910 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 2053808-85.2020.8.26.0000/50001
EMBTE. : NANCY DE MOURA ALVARENGA BARALDO E OUTROS
EMBDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30910
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios
- Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 63/65 dos autos apensos.
Alega o embargante que o acórdão se omitiu com relação ao
julgamento das ADIs de nos 4357 e 4425; que o RPV foi expedido após 25.03.15;
que deve ser adotado o IPCA para fins de correção monetária; que o vocábulo
“incontroverso” não muda o julgado; que a discussão se restringe às diferenças
apuradas após a liquidação, sendo que os embargos à execução discutem os
índices aplicáveis até a data da liquidação; que nos autos dos Embargos à
Execução de no 1003988-62.2014.8.26.0053 ficou decidido que o IPCA deve ser
utilizado para atualização monetária.
Desnecessária a manifestação da parte contrária.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Anote-se que os embargos de declaração se limitam a
reparar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem no acórdão embargado.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053808-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30910 - F
3
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela parte, ora embargante.
O acórdão analisou especificamente a natureza do débito em
questão, bem como os limites objetivos dos processos a ele atinentes, concluindo
pela impossibilidade de aplicação do IPCA porque ainda pendente controvérsia a
respeito:
“Melhor analisando os autos, verifico que houve equívoco com
relação à natureza do débito exequendo.
A questão afeta à possibilidade de expedição de precatórios foi
dirimida nos autos do Agravo de Instrumento no 2243291-42.2017.8.26.0000, desta
Relatoria.
No julgamento do recurso, ficou assentado que era cabível a
expedição de precatório para o recebimento do valor incontroverso que, no caso,
consistia no débito acrescido dos consectários legais que a executada entende devido.
Isso porque sobre os consectários pairava discussão iniciada pelo
Estado, nos Embargos à Execução de no 1003988-62.2014.8.26.0053. É o que se
verifica do seguinte trecho:
“(...) o prosseguimento da execução não causará prejuízo à
Fazenda do Estado, uma vez que, nos embargos à execução, ela se insurge apenas
quanto aos índices de correção monetária aplicados, sob alegação de que os exequentes
não observaram o disposto na Lei no 11.960/09, apresentando como incontroverso o
valor de R$93.308,78, o qual pode sim ser objeto de expedição de ofício
requisitório/precatório.” (grifado).
Vale ressaltar que, após a prolatação de acórdão nos autos dos
Embargos à Execução no 1003988-62.2014.8.26.0053, houve retratação com voto
condutor desta Relatoria, ficando consignado que “nas condenações contra a Fazenda
oriundas de relação jurídica não tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos
juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como da
atualização monetária consoante o IPCA-E.” (fls. 383/387).
E foi denegado recurso especial interposto contra a decisão supra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053808-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30910 - F
4
conforme acórdão de fls. 458/460 daqueles autos, proferido em 1o de agosto de 2019.
Contudo, como afirma o Estado, os presentes autos tratam apenas
dos valores incontroversos, consistentes, como já registrado, no valor do débito principal
acrescido dos consectários legais que o executado entende devido, restando em aberto
o valor controvertido, qual seja, a diferença eventualmente apurada entre a aplicação dos
índices que os exequentes e o executado entendem devido.
Desta forma, não há que se cogitar da aplicação do IPCA para fins
de correção monetária neste precatório, como pretendem os agravantes, porquanto a
diferença decorrente de sua aplicação é justamente a questão controvertida na
execução. E, como se viu, a discussão aqui entabulada diz respeito somente ao
precatório expedido para pagamento do valor incontroverso, montante com o qual
ambas as partes concordam.
Era o caso, pois, de negar provimento ao agravo de instrumento.”
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível,
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.
Na verdade, a recorrente está inconformada com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Se o resultado não foi consoante a sua orientação, outro
eventualmente será o caminho da reforma.
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, examinadas todas as questões relevantes para o julgamento,
nada mais precisa ficar expresso no julgado, como demonstra o julgado abaixo:
“RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
OMISSÃO.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053808-85.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30910 - F
5
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS
AO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS ARTS.
5°, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, obscuridade
ou contradição na decisão judicial, constituindo a modificação do julgado
conseqüência lógica da correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos infringentes
aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 480589 / RS, relatado
pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004)”.
Assim, os presentes embargos declaratórios, por não existir
qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator